Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INCORPORAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LICENÇA A PEDIDO. RENÚNCIA AO DIREITO. NOVA POSSE. IMPOSSIBILIDADE.
I – A antecipação da tutela permite a pronta satisfação dos efeitos da tutela definitiva pretendida.
II – Não faz jus a uma nova posse no cargo público o agente que, incorporado aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal em razão de cumprimento de decisão liminar, licencia-se a pedido. O provimento jurisdicional buscado foi cumprido antes do trânsito em julgado da sentença e, com o licenciamento a pedido, o autor renunciou ao seu pedido.
III – Viola o princípio do “nemo potest venire contra factum proprium” e a boa-fé objetiva a conduta do agente que pleiteia novo ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal após o trânsito em julgado da r. sentença quando, em ocasião anterior havia ingressado na corporação em cumprimento de decisão liminar e licenciou-se a pedido.
IV – Acórdão que não viola coisa julgada.
V – Ação rescisória improcedente.